Tribunal: STF
Processo: AI 815982
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. 




  




1.  Alegação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. Precedentes. 




2  Inviável o recurso extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279. Impossibilidade de se apreciar eventual ofensa à Súmula STF 323. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.